Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718790-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 61632309) interposto pelo BANCO PAN S.A, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido o recurso de apelação, por intempestividade. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 61632309. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator